Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABUSO SEXUAL CONTRA ANIMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 32, § 1o-A, da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas por depoimentos testemunhais, imagens de vídeo e capturas de tela. Tais elementos demonstraram a conduta da prática de ato sexual com animal doméstico, tipificada como crime, segundo a legislação.
4. O álibi articulado pela defesa não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo imprestável para a pretensão absolutória. A prova mencionada, baseada em fotografias, é irrelevante, pois não comprova que o acusado é ou não a pessoa que aparece na fotografia, tampouco estabelece qualquer vínculo relevante entre a imagem e o conteúdo dos autos.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.